Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-67.2024.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800225-67.2024.8.14.0070

RECORRENTE: EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800225-67.2024.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Emanoel Marinaldo Sousa Jorge contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão do homicídio qualificado consumado de Robenildo da Silva Pantoja, cometido com disparos de arma de fogo em sua residência, na presença da filha da vítima. O recorrente pleiteia absolvição sumária ou impronúncia por ausência de indícios de autoria, subsidiariamente o afastamento da qualificadora e a revogação da prisão preventiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes provas de materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (II) estabelecer se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP deve ser afastada; (III) determinar se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade com a revogação da prisão preventiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413, § 1º).

4.

A prova da materialidade está demonstrada por laudo de necropsia, certidão de óbito, laudo pericial e registros fotográficos, corroborados por testemunhos.

5.

Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente em razão de imagens de câmeras de segurança, uso da motocicleta de sua companheira, apreensão de roupas compatíveis, fuga após o crime e confissão na fase policial, sendo suficiente para a pronúncia.

6.

A exclusão de qualificadora somente é possível quando manifestamente descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”); a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontra respaldo nos autos e deve ser apreciada pelos jurados.

7.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito cometido na presença de criança, pela periculosidade do agente e pelo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, havendo fundamentação idônea (CPP, arts. 312 e 313, I e III; CF, art. 93, IX).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A exclusão de qualificadora em crime doloso contra a vida somente é admitida quando manifestamente improcedente, devendo a análise ser submetida ao Tribunal do Júri.

3.

A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada em elementos concretos, visando à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 312, 313, I e III, 387, § 1º, 413, caput e § 1º, e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, HC 930.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 07.08.2024; TJDF, Apelação Criminal 07108988220218070015, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 31.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800225-67.2024.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EMANUEL MARINALDO SOUSA JORGE

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EMANOEL MARINALDO SOUSA JORGE
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal,
determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 15/01/2024, por volta das 11h35min, Emanuel Marinaldo Sousa Jorge (“Emano”) matou Robenildo da Silva Pantoja (“Roro”) dentro da residência da vítima, em Abaetetuba. O acusado chegou em uma motocicleta Bros azul e branca, sem placa e sem retrovisor, arrombou a porta e efetuou disparos de arma de fogo calibre .40, causando a morte imediata do ofendido, na presença de sua filha de 4 (quatro) anos. Após o crime, fugiu. A vítima era apontada como autora de furtos, sendo cogitada vingança como motivação e, imagens de câmeras confirmaram o uso da motocicleta e das vestimentas descritas. O veículo pertencia à companheira do acusado, mas era usado por ele, constando que após o crime, foi registrado sua chegada em casa com as mesmas roupas, usadas por ocasião do delito as quais foram apreendidas no imóvel. A investigação também ligou Emanuel a outro homicídio ocorrido em 07/01/2024, cometido em circunstâncias semelhantes. Com base nas provas, foi decretada sua prisão preventiva em 31/01/2024.

A denúncia foi oferecida e recebida, implicando ao recorrente a conduta delitiva prevista no artigo 121, §2º, inc. IV, do Código Penal Brasileiro. Após a devida instrução processual, resguardado o princípio do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia, sustentando a ausência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente, caso seja mantida a sentença primeva, o a exclusão da qualificante constante do inciso IV, do § 2º, do CP, ante a inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos, bem como a revogação de sua prisão.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pleiteando pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, alternativamente, em caso de ser mantida a decisão primeva, o decote da qualificadora prevista no inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), por inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos, além da revogação de sua prisão preventiva.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio qualificado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de necropsia e de declaração de óbito da vítima Robenildo da Silva Pantoja, do laudo pericial do local do crime, fotos do corpo do ofendido sem vida na cena do crime,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

Pugna ainda a defesa do recorrente pela exclusão da qualificante constante do inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso IV, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

Por fim, observo das razões recursais, que apelante pugnou pela concessão do direito de recorrer da
sentença
de
pronúncia
em
liberdade
, alegando, que não se encontram presentes, “in casu”, os pressupostos do artigo 312 do CPP, e que a manutenção da prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Razão, não lhe assiste.

Com efeito, vê-se que que o juízo monocrático negou ao peticionante o
direito
de
recorrer
em
liberdade, mantendo sua prisão,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) MANTENHO a prisão preventiva do acusado por permanecerem presentes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar, essencialmente, pelo fato do crime, em apuração, ter sido praticado, supostamente, na presença de uma criança de 04 anos de idade (filha da vítima), além das demais circunstância do delito, de modo a demonstrar uma maior periculosidade do agente no caso concreto. Ademais, há notícias de que o acusado estaria sendo investigado por outro delito, de mesma natureza (homicídio), sendo que, após a prática delituosa, não foi mais encontrado. Assim, entendo imperiosa a necessidade de manutenção da constrição cautelar, como meio de garantir a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae), bem como para garantia da eventual aplicação da pena (evitar fuga). (...)”
(negritos meus)

Como se vê, a negativa do
direito
de
recorrer
em
liberdade
foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do recorrente encontrando-se o “decisum” devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 387, §1º, do CPP.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU MANTIDO PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal
. 2.
Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos e negritos meus)

Destarte, a pretensão de aguardar o recurso em
liberdade
não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do recorrente durante a instrução criminal subsistem.

Extrai-se do conjunto probante que na data dos fatos – 15 de janeiro de 2024 – na residência da vítima Robenildo Pantoja, vulgo “Roro”, localizada na Travessa Tiradentes, no bairro do Centro, município de Abaetetuba, o recorrente com disparos de arma de fogo calibre .40, ceifou a vida daquela, mediante recurso que dificultou a sua defesa e na presença da filha desta, de apenas 4 (quatro) anos de idade.

Observa-se ainda dos autos, que durante seu interrogatório na fase pré-processual, o apelante confessou o crime, alegando que matou a vítima por vingança, eis que cometia vários furtos na região.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade do apelante, e a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado consumado imputado a ele, reforça a necessidade de manutenção de sua segregação como forma de garantir a ordem pública.

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à
liberdade
individual, mas é certo que deve ser ditada pelo interesse social e orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio social.

De toda forma, no presente caso, não há motivação idônea para se conceder ao recorrente o
direito
de "
recorrer
em
liberdade
", sobretudo porque ele respondeu a todo o trâmite processual segregado cautelarmente, tendo sido, agora, pronunciado como incurso nas sanções do artigo
121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado),
cabendo ressaltar neste particular, que ainda permanecem presentes os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

Outrossim, além da constrição se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de homicídio qualificado é doloso e punido com pena privativa de
liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da
sentença
de
pronúncia
que negou ao peticionante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esta se baseou na presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (artigo 312 do CPP) e no fato de estes permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal.

Necessário ainda registrar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao recorrente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar violação do mencionado princípio constitucional.

Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria da conduta criminosa, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, subsistindo razões concretas para a manutenção da segregação social do denunciado, negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade.

Pelo todo ponderado, rejeito tal pedido.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 02/10/2025